Tribunal: TJES
Processo: 5001075-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001075-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEONARDO CARVALHO SANTOS
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001075-24.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO CARVALHO SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDERSON DIAS ALMEIDA - ES18223
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS - SP77133

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que deferiu o pedido liminar formulado pela ora agravada de busca e apreensão de veículo,
com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

O agravante se irresigna sustentando, basicamente:
a)
fazer jus à gratuidade de justiça;
b)
que se equivocou o juízo diante do não preenchimento dos requisitos legais para concessão da medida;
c)
que a notificação extrajudicial acostada pela agravada na origem não é valida, eis que apesar de destinada ao endereço correto do devedor, não fora entregue;
d)
que há abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, o que descaracterizaria a mora.

Na decisão de ID 2128465 concedi o efeito suspensivo pretendido, obstando que a decisão recorrida produzisse seus efeitos.

Sem contrarrazões.

Petição do recorrente no ID 2357357 informando descumprimento da decisão por parte do Banco.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.
Ausente hipótese do art. 937, inciso VIII, do CPC.

VITÓRIA, ES, 18 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001075-24.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO CARVALHO SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDERSON DIAS ALMEIDA - ES18223
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS - SP77133

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que deferiu o pedido liminar formulado pela ora agravada de busca e apreensão de veículo, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69.

O agravante se irresigna sustentando, basicamente: a) fazer jus à gratuidade de justiça; b) que se equivocou o juízo diante do não preenchimento dos requisitos legais para concessão da medida; c) que a notificação extrajudicial acostada pela agravada na origem não é valida, eis que apesar de destinada ao endereço correto do devedor, não fora entregue; d) que há abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual, o que descaracterizaria a mora.

Em cognição sumária, entendi que os fatos e argumentos deduzidos pelo agravante se revestiam de verossimilhança, havendo
probabilidade de provimento do recurso.

Assim, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, obstando que decisão recorrida produzisse seus plenos efeitos.

Pois bem. Neste momento, após compulsar detidamente o caderno processual tenho ainda maior convicção da necessidade de provimento do presente recurso.

Conforme já fundamentado na decisão antecipatória,
dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Assim, é prescindível a assinatura do destinatário no aviso de recebimento da notificação extrajudicial para a constituição em mora, sendo suficiente o seu efetivo recebimento, mesmo que não pessoalmente pelo devedor.

De mesmo modo também já entendeu o c. STJ, segundo o qual
para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor
[1]

No mesmo sentido, neste e. TJES:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SÚMULA 72 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MORA NÃO COMPROVADA. 1. - A súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. - No caso, foi remetida para o agravado a notificação extrajudicial de fl. 35 para fins de constituição em mora, mas o documento de fl. 36 demonstra que aquela notificação não foi entregue pelo motivo ausente. 3. - A comprovação da mora não está devidamente caracterizada porque o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que no caso concreto a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo 'Ausente'. [...] 5. - Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 012150200751, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA SEM RECEBIMENTO DO DEVEDOR. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM COMPROVAR O ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O apelante não comprovou a constituição do devedor em mora, pois as cartas registradas (fls 08 e ss.) não foram entregues em seu domicílio, pelo motivo ausente. 2. Diante do cenário supra, deveria o agente financeiro ter buscado outros meios de constituir o devedor em mora, o que, todavia, não foi feito. [...] (TJES, Apelação Cível, 062190006437, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021)

Assim, voltando-me ao caso concreto, observo da documentação apresentada pela instituição financeira nos autos originários sob ID 11573950, que a correspondência de notificação extrajudicial com AR - Aviso de Recebimento não fora entregue no endereço, constando a razão “Ausente”.

Portanto, se por um lado é prescindível a assinatura do próprio devedor no aviso de recebimento, não há como aceitar válida a notificação que sequer foi entregue no endereço fornecido pelo consumidor.

Por essa razão, ausente notificação válida a comprovar a mora, não estariam preenchidos os requisitos para deferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo com base no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Desta feita, em cognição exauriente, confirmo que a decisão merece reforma de modo a indeferir a liminar de busca e apreensão do veículo por ausência de notificação válida a comprovar a constituição em mora da parte devedora.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, confirmando a tutela recursal antecipada, para reformar a decisão recorrida e INDEFERIR a busca e apreensão do veículo descrito na exordial.

Diante da notícia de descumprimento da decisão antecipatória, concluído o presente julgamento,
oficie-se
de imediato
ao juízo de origem para adotar as medidas necessárias de modo a exigir da instituição financeira a devolução do veículo no prazo máximo de
05 (cinco) dias,
sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos eventualmente sofridos pelo devedor.

É como voto.

[1]

(AgInt no REsp 1911754/RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

2.
Portanto, se por um lado é prescindível a assinatura do próprio devedor no aviso de recebimento, não há como aceitar válida a notificação que sequer foi entregue no endereço fornecido pelo consumidor.
3.
Por essa razão, ausente notificação válida a comprovar a mora, não estariam preenchidos os requisitos para deferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo com base no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69.
4.

Recurso conhecido e provido. Decisão reformada para INDEFERIR a liminar de busca e apreensão.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.